Tribunal: TJBA
Processo: 8082538-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082538-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SADRAQUE DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTES DO STJ. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS ATRAVÉS DO ADVOGADO. INVALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
A intimação para comparecimento à perícia médica deve ser necessariamente pessoal, por se tratar de ato personalíssimo que deve ser praticado pela própria parte, não sendo válida a intimação realizada exclusivamente através do advogado constituído.

2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso da perícia médica.

3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo, conforme precedentes das Terceira e Quarta Turmas do STJ.

5. A invalidade da intimação compromete o direito de defesa e o contraditório, sendo indevida a decretação da preclusão da prova pericial.

6. Reconhecida a invalidade da intimação, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para redesignação da perícia médica com intimação pessoal da parte.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8082538-49.2021.8.05.0001
, da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é Apelante,
SADRAQUE DE JESUS CRUZ
, e são Apeladas,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA